Tribunal: STF
Processo: RHC 255062
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 333 DO CÓDIGO PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.129, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 2. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. PEDIDO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração e verificada a observância ao prazo de interposição, conheço do presente pedido como agravo regimental. 



    2. É manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais "em patrulhamento pelo bairro, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo. Por isso, diante da atitude suspeita, foram em sua direção e promoveram a abordagem". Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    3. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental, a que se nega provimento." 



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 333 do Código Penal. Foram apreendidos “251 [duzentos e cinquenta e um] gramas de cocaína, 14 [quatorze] comprimidos de ecstasy, 92,51 [noventa e dois gramas e cinquenta e um centigramas] de maconha e 137,4 [cento e trinta e sete gramas e quatro decigramas] de crack”.



    Foi ajuizada revisão criminal, a qual foi liminarmente indeferida. Em sede de agravo regimental, o Tribunal de origem proferiu julgamento nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente revisão criminal. Descabimento. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco de prova nova ou elemento novo capaz de modificar a condenação ou a aplicação da reprimenda. Ausência das hipóteses previstas no art. 621 do Código Processo Penal. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, “porém [concedida] a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto”. 



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de supostas nulidades.



    Alega que “no julgamento do Embargos de Declaração, no Agravo Regimental no Habeas Corpus, a turma reconheceu o equívoco dos fatos acrescentados, mas mantiveram a própria decisão em não reconhecer a ilicitude probatória”. Sustenta que “embora tenham expressamente reconhecido o equívoco em acrescentar os fatos para justificarem a abordagem dos policiais, retificando o voto Embargado, negaram atribuir-lhe os efeitos infringentes, mantendo a legalidade das provas exclusivamente baseado apenas no grande nervosismo do paciente”. Arrazoa que “a questão de direito delimitada no writ e nesse recurso é meramente discutir se a mera menção de fundada suspeita, sem qualquer motivo concreto, é o suficiente para legitimar a abordam policial no caso dos autos”. Aponta, ainda, que “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos, posteriormente, independente da quantidade, após a ilegal revista pessoal, não convalida a ilegalidade, pois é imprescindível que o elemento fundada suspeita e grande nervosismo seja aferido com base no que se tinha antes da diligência, conforme disposto no artigo 240, §2º, e 244 do CPP, bem como o atual entendimento jurisprudencial desta Corte”. Aduz que “no presente recurso, bem como no Habeas Corpus não conhecido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o que se discute é acerca da requalificação jurídica dos fatos e revaloração da prova, não podendo se confundir com o revolvimento de suporte fático -probatório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se 



    a) A concessão liminar, suspendendo imediatamente a execução penal, até o julgamento do mérito do Recurso Ordinário Constitucional ou reconhecendo liminarmente o constrangimento ilegal, uma vez que as provas obtidas decorreu da abordagem ilícita sem fundadas suspeitas reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual retificou o acórdão no Agravo Regimental para constar que a abordagem se deu exclusivamente pelo grande nervosismo do Recorrente. 



    b) Seja dado provimento ao Recurso Ordinário Constitucional para o fim de ser concedida a ordem de Habeas Corpus, para no mérito, reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a ilicitude da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e violação aos artigos 240,§2º , 244 do CPP, consequentemente absolvendo o paciente, uma vez que as provas obtidas são ilícitas por derivação.



      Assim fazendo, estará essa Colenda Suprema Corte renovando os sempre costumeiros ideais de justiça.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Conforme explicitado na decisão monocrática, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou "bem caracterizada a fundada suspeita a autorizar a diligência. O fato de o peticionário ter demonstrado nervosismo considerável ao avistar a viatura policial (tanto que foi percebido pelos agentes públicos), somado ao tirocínio policial, justificou a abordagem e a busca pessoal" (e-STJ fl. 21).



    Reitero, assim, ser manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências, embasadas em rastreamento de aparelho celular recentemente furtado, tendo o paciente corrido ao avistar a viatura da polícia, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]” 



    Em sede de embargos de declaração, a Corte a quo assentou:



    [...]



    Na hipótese, o embargante afirma que há discordância entre os fatos constantes dos autos e os narrados no acórdão embargado. Realmente, a abordagem do paciente não derivou de anterior furto de celular e fuga, mas sim da constatação dos policiais que, "em patrulhamento pelo bairro, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo. Por isso, diante da atitude suspeita, foram em sua direção e promoveram a abordagem".



    Dessa forma, constato equívoco na decisão embargada, o que, no entanto, não altera a conclusão da decisão a respeito da legalidade da busca pessoal. Com efeito, persiste a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, o que traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 



    Acolho, assim, os aclaratórios para decotar do acórdão embargado a referência ao "rastreamento de aparelho celular recentemente furtado, tendo o paciente corrido ao avistar a viatura da polícia". No mais, retifico a ementa do acórdão embargado, para que dela conste do item 2 que: 



    2. É manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais "em patrulhamento pelo bairro, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo. Por isso, diante da atitude suspeita, foram em sua direção e promoveram a abordagem". 



    Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. Pelo exposto, acolho os aclaratórios para retificar o voto embargado, nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.



    Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que, “a abordagem do paciente não derivou de anterior furto de celular e fuga, mas sim da constatação dos policiais que, "em patrulhamento pelo bairro, avistaram o réu, o qual, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo. Por isso, diante da atitude suspeita, foram em sua direção e promoveram a abordagem", sendo certa a “a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, o que traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial”. O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente